Tribunal: TJDFT
Processo: 0018394-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018394-10.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer no 2015.01.1.074776-7; pela qual julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a adotar providências tendentes à realização de concurso público para contratação de Auditor de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária, com previsão de cadastro de reserva e oferecimento de vagas em quantitativo equivalente ao número de falecimento e aposentadoria de servidores surgidos desde o último concurso para a carreira. Submetidos à julgamento, os recursos foram desprovidos pelo acórdão de ID 14440820 - Pag. 5, mantendo-se íntegro o comando disposto na sentença recorrida, como se verifica da ementa lavrada por esta Relatoria: DIREITO CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO COLETIVO. DIREITO À SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI ORGÂNICA DA SAÚDE. ATIVIDADES. COMPETÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADES EXERCIDAS PRECARIAMENTE. DESAPARELHAMENTO E NÃO RECOMPOSIÇÃO DE PESSOAL. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIFICATIVA PARA A INÉRCIA E OMISSÃO ESTATAL. FINANÇAS PÚBLICAS. ORÇAMENTO. ESCOLHAS ADMINISTRATIVAS. ESCOLHAS TRÁGICAS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL NO CASO ESPECÍFICO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALCANCE DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE COLETIVA ATENDIDA. COMANDO JUDICIAL ADEQUADO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como direito fundamental, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (Art. 196 da CF). Por este fato, a não recomposição de pessoal da vigilância sanitária e consequente desaparelhamento da equipe fiscalizatória levam a população a riscos diversos e imensuráveis. Nesta situação fática (incontroversa) funda a presente Ação Civil Pública (Provas fundadas em Pareceres e Notas Técnicas da Secretaria de Saúde indicando a situação da vigilância sanitária do Distrito Federal). 2. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8.080/1990), cabe à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) a competência pela execução dos serviços de vigilância sanitária (alínea ‘b’, inciso IV, do art. 18 da Lei 8.080/1990). No Distrito Federal, ante o “acúmulo” de competências, cabe à Secretaria de Saúde a execução dos citados serviços de vigilância. 3. Para a garantia do direito fundamental à saúde, a própria Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), abriu exceção à contratação de pessoal para as áreas de saúde. 3.1. A exceção posta no inciso IV, parágrafo único, do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal representa a intenção do constituinte, na tentativa de garantia do direito social à saúde: não limita as contratações de pessoal necessárias para a citada área (“IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança”). (Acórdão 990840, 20150110747767APO, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2017, publicado no DJe: 16/02/2017.) Sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal em razão da afetação da matéria em sede de repercussão geral, sobreveio a decisão de ID 68574367, exarada pela Presidência deste Tribunal de Justiça, determinando o rejulgamento dos recursos, para adequação ao Tema de Repercussão Geral no, pelo qual o STF fixou as seguintes teses: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” Retornados os autos para rejulgamento, o Distrito Federal peticionou no ID 70581437, requerendo a extinção do processo por perda de objeto, em razão da realização de concurso para provimento de cargos de Auditor de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária, conforme havia sido postulado pelo Ministério Público com o ajuizamento da presente ação civil pública. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 72473087 pela rejeição do pedido, por falta de demonstração da suficiência do atendimento integral da postulação com a realização do concurso noticiado nos autos. O Distrito Federal apresentou esclarecimentos no ID 74413595 destacando o quantitativo de candidatos aprovados e de servidores nomeados em razão do mencionado concurso, juntando informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 74413596). Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 76469950, concordando com a extinção do processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de objeto, ressalvando a possibilidade de manter atuação fiscalizatória no decorrer do certame. É o relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto da presente ação civil pública, tornando-se inútil a prestação jurisdicional tutelada pelo Ministério Público do Distrito Federal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada, eis que, no curso do processo, o Distrito Federal procedeu à realização de concurso público, com aprovação de candidatos suficientes para atender à defasagem de Auditores de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária, apontada como causa de pedir. Destaco que sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou procedente a ação civil pública, para condenar o Distrito Federal “a adotar providências tendentes à realização de concurso público para contratação de Auditor de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária, com previsão de cadastro de reserva, com oferecimento de vagas em quantitativo equivalente ao número de falecimento e aposentadoria de servidores surgidos desde o último concurso para a carreira.” Ou seja, a pretensão deduzida em Juízo tinha como objetivo impor ao Distrito Federal a realização de concurso público para saneamento do déficit de servidores públicos, especificamente no cargo de Auditor de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária. Ocorre que, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal no ID 74413596, houve a realização do concurso público para provimento de diversos cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, promovido através do Edital de Concurso Público no 01/2022, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Pelo que se verifica dos dados extraídos do edital do concurso público, especificamente quanto ao cargo de Auditor de Políticas Urbanas, especialidade Vigilância Sanitária, objeto deste processo, o concurso previa o provimento imediato de 74 (setenta e quatro) vagas e a formação de cadastro de reserva com 156 (cento e cinquenta e seis) candidatos, além de 83 (oitenta e três) excedentes. Consta, ainda, que o resultado final do concurso foi homologado por ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 5 de outubro de 2024, quando iniciado os procedimentos para provimento efetivo das vagas, de modo a atender à previsão editalícia, no sentido de que ao menos 25% (vinte e cinco por cento) das vagas deveriam ser preenchidas no prazo de 12 (doze meses) contados na homologação do resultado do certame, e 100% (cem por cento) em até 2 (dois) anos da homologação. Também se verifica das informações prestadas que houve convocação de candidatos para o cargo de Auditor de Políticas Urbanas, especialização em Vigilância Sanitária acima das expectativas indicadas no Edital do Concurso Público, pois, até o momento, já ocorreram 51 (cinquenta e uma) nomeações, além da convocação de 246 (duzentos e quarenta e seis candidatos) para o curso de formação profissional, visando, assim, atender a necessidade de recomposição de recursos humanos da Secretaria de Estado de Saúde, à qual os Auditores em Vigilância Sanitária estão vinculados, nos termos dos Decretos Distritais no 29.814/2008 e no 39.133/2018. Dessas apreensões verifica-se que, supervenientemente, o Ministério Público perdeu o interesse de agir na presente ação civil pública, já que a pretensão restou prejudicada pelo cumprimento espontâneo da obrigação por parte do Distrito Federal, enquanto pendente a confirmação da sentença que julgou procedente o pedido inicial. Com efeito, uma vez cumprida espontaneamente pelo Distrito Federal a obrigação reivindicada com o ajuizamento da presente ação civil pública, o exame da pretensão deduzida em Juízo restou prejudicado, devendo ser tornado sem efeito a sentença de primeiro grau e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A esse respeito, já decidiu este Tribunal de Justiça que: “As condições da ação devem estar presentes ao tempo da propositura da demanda, durante sua tramitação, bem como no momento do julgamento. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (RMO 0023967-92.2016.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe de 8/9/2020) Diante do exposto, e considerando a concordância manifestada pela douta Procuradoria de Justiça no ID 76469950, torno sem efeito a sentença de primeiro grau e julgo extinta a presente ação civil pública, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o rejulgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes. Incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator